Tribunal: STF
Processo: Rcl 90444
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:
EMENTA

    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGADO DESRESPEITO À ADPF N. 828. NÃO OCORRÊNCIA. OCUPAÇÃO OCORRIDA APÓS O MARCO TEMPORAL FIXADO NO PRECEDENTE. NECESSIDADE DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.